Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0714157-64.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A APELADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, GZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos etc. Nas razões da apelação, a Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, preliminarmente, afirma que foi intimada da sentença em 15/10/2020, de modo que, considerando-se os feriados de 30/10/2020 (dia do servidor) e 02/11/2020 (finados), o termo final para interposição do recurso seria 09/11/2020. Aduz, ainda, que, antes do decurso do prazo recursal, a serventia do primeiro grau remeteu os autos a este Tribunal de Justiça, inviabilizando o protocolo da apelação no juízo de origem, de modo que a apelação foi juntada apenas neste segundo grau de jurisdição. Desse modo, para que seja possível a aferição da tempestividade recursal, remeta-se os autos novamente ao juízo de origem, para que certifique a juntada da apelação e o eventual decurso do prazo, em razão das ponderações da apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora